Tribunal: TJMT
Processo: 0002894-98.2013.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002894-98.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELZA TERESINHA COSTA - CPF: 834.991.131-04 (APELADO), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (APELANTE), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), DALTON VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 768.774.509-49 (ADVOGADO), MONTORO & MONTOURO LTDA - ME - CNPJ: 10.804.633/0001-06 (APELADO), ELZA TERESINHA COSTA - CPF: 834.991.131-04 (APELANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O APELO DE MONTORO E MONTOURO LTDA E DESPROVEU O RECURSO DE ELZA TERESINHA COSTA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO –
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO –
REJEITADA
– EXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MÉRITO – MULTA CONTRATUAL 10% - POSSIBILIDADE –ATRASO NA OBRA – PERDAS E DANOS – DEVER DE REPARAÇÃO – VALOR ADSTRITO À EFETIVA PERDA – PEDIDO DE RECONVENÇÃO PROCEDENTE –DEVER DE QUITAÇÃO DO DÉBITO –
RECURSO ADESIVO
– PLEITO PELA RESCISÃO DO CONTRATO – OBRA ENTREGUE –
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA e RECURSO ADESIVO DESPROVIDO
.

Evidenciado o atraso para entrega da obra, violando cláusula contratual expressamente prevista, aplica-se multa contratual na base de 10%, conforme avençado pelas partes no instrumento.

Diante da constatação de vícios na construção, é devida a condenação por perdas e danos, contudo os valores a serem apurados em liquidação de sentença devem se restringir ao que de fato foi utilizado para os reparos, excluindo-se eventuais compras de materiais que desagradaram o gosto da autora, visto que não especificados no contrato.

Apesar da falha na prestação dos serviços, esses foram executados e aproveitados pela autora, de modo que é devido o pagamento da última parcela da construção, por isso o pedido de reconvenção deve ser procedente.

Impossível a rescisão do contrato, visto que as construções foram entregues, ainda que com alguns vícios, os quais se mostraram serem de simples solução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020